Tribunal: TJES
Processo: 0045313-59.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045313-59.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: NILDA DA FONSECA NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PARTE EXCLUÍDA DA LIDE ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO DO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. INAPLICABILIDADE. RECURSO DE BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES NÃO CONHECIDO E RECURSO DE FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Do recurso interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES: resta evidente a ilegitimidade recursal da parte embargante quando, tendo sido excluída da lide da sentença, preclusa a discussão em virtude da não interposição de recurso de apelação, a parte apresenta embargos declaratórios em face do acórdão que julgou apelo interposto por outro litigante.

2. Do recurso interposto pela FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES: Consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. No caso, não havendo contrariedade entre as premissas adotadas no acórdão, resta evidenciada a tentativa de rediscussão do julgamento anterior pela via dos aclaratórios, a qual não se revela adequada para tanto.

3. Como já decidiu a Corte Superior, ”a aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1705886 MS 2020/0122331-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2021). Sendo assim, não há de se falar, no caso em voga, em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, sobretudo pois estar-se diante dos primeiros aclaratórios manejados pelas Embargantes, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

4. Recurso de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES não conhecido. Recurso de FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração opostos por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES e conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de embargos de declaração
opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
e
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES
em face do v. acórdão (ID 6465040), que negou provimento à apelação interposta por
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES
no bojo da ação proposta por
NILDA DA FONSECA NASCIMENTO.

Em síntese, em suas razões (ID 6652180), o Embargante
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Por seu turno, o Embargante
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES,
em seu recurso (ID 6705662), defende que o acórdão está maculado por vício de contradição.

Manifestação da parte embargada
NILDA DA FONSECA NASCIMENTO
(ID 7677109), pela rejeição dos aclaratórios, com a condenação da parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, dada a oposição de embargos manifestamente protelatórios.

Pois bem.

I - DO RECURSO INTERPOSTO POR
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

Consigno, sem maiores delongas, que, após examinar atentamente os autos para emissão de juízo de admissibilidade do recurso em questão, constatei que os
embargos declaratórios opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
não devem ser conhecidos
, porquanto manifesta a ilegitimidade recursal da parte
in casu.

Explico.

Denota-se d
a petição inicial
que a presente ação fora proposta p
or
NILDA DA FONSECA NASCIMENTO
em face da
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
.

Na sentença que foi objeto de recurso de apelação, interposto pela
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES
,
o magistrado de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
,

excluindo-o da lide.

Em face do citado
decisum,
o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
não apresentou recurso.

Nessa perspectiva, preclusa a discussão sobre a exclusão do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
do processo, resta patente sua ilegitimidade para embargar o acórdão ID 6465040, visto que já não mais integra a lide, destacando-se que sua personalidade jurídica não pode ser confundida com a da
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES.

Nesse sentido, convém mencionar a jurisprudência pátria:

[...]
Exclusão de litisconsorte - Ausência de recurso - Preclusão da matéria
[...] (TJ-SP - AC: 10286767420198260001 SP 1028676-74.2019.8.26.0001, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 15/12/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)

Importa ressaltar que
“[...] para que o recurso seja conhecido mostra-se necessário a presença de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Dentre eles, a legitimidade recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, o qual uma vez não comprovado impede a análise do recurso
[...]” (
TJMG, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1.0702.15.040220-5/001, RELATORA: DESª. SHIRLEY FENZI BERTÃO, 11ª CÂMARA CÍVEL, J 24/03/2021, DJ 24/03/2021).

Com efeito, a ilegitimidade recursal do Embargante
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
impõe o não conhecimento de seu recurso.

II - DO RECURSO INTERPOSTO POR
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A
Embargante
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES
sustenta que o acórdão recorrido está maculado pela pecha da contradição, destacando existir suposta contradição entre o marco de atualização da dívida (22/11/1994) e a Circular 075.

Afirma, nesse diapasão, que “não há qualquer irregularidade por parte da Embargante em ter realizado à atualização da dívida até o dia 30/04/1998, tendo em vista que é previsto na Circular 075”.

Pois bem.

É necessário frisar que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso concreto, o voto condutor é explícito ao dispor que a compensação dos valores apurados deveria ocorrer
na mesma data
, ou seja, no dia 24/11/1994, momento em que coexistiram as dívidas a serem compensadas.

Ainda, faz-se mister salientar que, como restou esclarecido,
“em seu recurso, a Apelante [BANESES] não se insurge em face do marco temporal considerado pelo Juízo primevo ao determinar o momento da compensação, de modo que tal premissa não pode ser revisada por este Colegiado, em observância ao princípio ‘tantum devolutum quantum apellatum’”.

Não bastasse, consta ainda no voto de relatoria:

“Ao responder o item “5.a”, o perito de fato consignou que haveria um débito de R$ 2.292,04, decorrente da diferença entre o Acumulado Reserva de Poupança (R$ 5.555,56) e o Saldo Devedor do Empréstimo (R$ 7.847,60), reproduzindo a informação constante no documento à fl. 115 do caderno processual.

Contudo, faz-se mister salientar que tal cálculo foi realizado em 30/04/1998 e levou em consideração suposta inadimplência da Apelada até aquela data, sendo a incidência de encargos sobre o débito o motivo da apuração de tal valor. Porém, como visto alhures, a compensação deve ter como marco o dia 22/11/1994.

Sendo assim, deve ser desprezada tal conta, prevalecendo, portanto, o saldo remanescente de crédito da Apelada, apurado em 22/11/1994, no importe de R$ 2.529,69, conforme se depreende da prova técnica.”

Inexiste, portanto, contradição entre as premissas internas de julgamento, que privilegiou a conclusão do
expert.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES
em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, se trata de inovação, uma vez que a matéria não foi debatida em sede de apelação, não sendo, portanto, viável sua apreciação por esta via
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

III - DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A parte embargada pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor dos Embargantes, sob o argumento de que seus recursos seriam meramente protelatórios.

Ocorre que, como já decidiu a Corte Superior,
”a

aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1705886 MS 2020/0122331-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2021).

Sendo assim, não há de se falar, no caso em voga, em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, sobretudo pois estar-se diante dos primeiros aclaratórios manejados pelas Embargantes, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

A corroborar, menciono também:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios.
Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

IV - DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES,
diante de sua ilegitimidade recursal; ao passo em que conheço dos embargos declaratórios opostos pela
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/04/2024 às 16:20:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50953126042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para inadmitir o recurso do BANESTES e negar provimento ao recurso do BANESES.

Assim como o relator, NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES,
diante de sua ilegitimidade recursal; ao passo em que conheço dos embargos declaratórios opostos pela
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.